Tribunal: TJDFT
Processo: 0716360-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716360-22.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MÁRCIO HENRIQUE SANTANA CONCEIÇÃO SODRE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. II. Questão em discussão 2. As questões principais que estão em discussão são: (i) verificar se houve deficiência na fundamentação da sentença; (ii) aferir se ocorreu quebra da cadeia de custódia; e (iii) examinar se há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não prospera a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado, ainda que de forma sucinta, não reconheceu a tese defensiva da quebra da cadeia de custódia. 4. Não há que se falar em quebra da cadeia de custódia se, além de não ter sido apontado pela Defesa qualquer prejuízo, não se verificou, da análise dos autos, vício na formação da prova. 5. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. 6. A variedade e a quantidade de droga localizada, atrelado ao fato de terem sido apreendidos apetrechos usualmente utilizados na traficância, como balança de precisão e 50 embalagens plásticas transparentes com fecho “ziplock”, usualmente utilizadas para acondicionamento da droga, evidenciam acima de qualquer dúvida o intuito de difusão ilícita, conclusão esta que prescinde da demonstração de flagrante de efetiva comercialização. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos normativos: a) artigo 158-A do Código de Processo Penal, alegando que as provas dos autos foram obtidas de forma irregular. Afirma que houve quebra na cadeia de custódia, de modo a comprometer a individualização e a preservação dos vestígios do crime; b) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, argumentando ausência de fundamentação adequada na decisão recorrida; c) artigos 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição, tendo em vista a insuficiência de provas para a condenação. Pugna pela aplicação do princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 158-A do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 68797926): No caso, além de a Defesa não ter demonstrado o efetivo prejuízo, o que afastaria, por si só, o reconhecimento da nulidade, não há como se reconhecer qualquer vício na formação da prova. Com efeito, da análise do colégio probatório, verifica-se que a portaria de instauração de inquérito policial (id 62431996), acompanhada da Comunicação de Ocorrência Policial (id 62431997) e do Auto de Apresentação e Apreensão (id 62432003), esclarecem as circunstâncias em que se deram a descoberta e apreensão do entorpecente, o qual foi minuciosamente submetido à exame pericial. Ainda, a testemunha policial, em juízo, ressalta que foram usadas luvas no recolhimento do material localizado, sendo que, constatada presença de fragmentos papiloscópicos, os vestígios foram encaminhados à perícia. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o recurso não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). No que se refere ao indicado malferimento aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004